Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729568-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MEDEIROS SANTANA, EDUARDO RODRIGUES BRITO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MEDEIROS SANTANA e EDUARDO RODRIGUES BRITO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (0728996-60.2021.8.07.0001) em ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes contra POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.: A demandante LUCIANA alega ter se casado com o requerente EDUARDO, funcionário dos Correios. Após o casamento, EDUARDO alega ter solicitado à demandada POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS o ingresso de LUCIANA como dependente de seu plano de saúde, sem carência, pois a transferência seria feita por portabilidade. A demandada, embora tenha incluído LUCIANA como beneficiária, impôs-lhe ilegalmente prazo de carência, em violação às regras da ANS. Porque LUCIANA necessita de tratamento urgente, requerem os autores, em tutela de urgência, que a demandada remova a restrição de carência. Requerem, também, a compensação de dano moral. Decido. 1. Os autores requerem a concessão da gratuidade de justiça. No entanto, juntam contracheques que mostram renda familiar superior a seis salários (id. 100584385 e 100584386). Não tendo os requerentes dependentes, tal renda, muito superior à média brasileira, à primeira vista não os impedem de recolher as custas inicias sem prejuízo ao seu sustento. Em atenção ao art. 99, §2o do CPC, no entanto, ficam os demandantes intimados a comprovar os requisitos legais da gratuidade de justiça. Alternativamente poderá recolher as custas iniciais. 2. Supondo-se que a questão relativa às custas iniciais será solucionada, passo à análise da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência exige que o direito alegado seja provável (CPC, art. 300). Como os próprios autores reconhecem, a portabilidade de carência exige que tenha havido no mínimo dois anos de permanência no plano de origem (RN 438/18 da ANS, art. 3o, III, ‘a’). A “declaração para fins de aproveitamento de carências” feita pelo plano de origem mostra que a requerente LUCIANA ingressou naquele plano em 30/09/2019 (id. 100585400 - Pág. 1). Independentemente da alegação de que a demandada teria induzido os demandantes em erro a pedirem o cancelamento do plano de origem em março de 2021, o período de dois anos exigido perlo art. 3o, III, ‘a’ da RN 438/18 da ANS só completar-se-ia em setembro de 2021. Consequentemente, nem mesmo hoje (18/08/21), a portabilidade seria possível. O direito alegado pelos requerentes não é provável, o que impede a concessão da tutela de urgência. 3. Desde logo, a fim de evitar eventual formulação de pedido incidental que se afaste da causa de pedir (suposta ilegalidade da negativa de portabilidade de carência em abstrato), esclareço que esta decisão não ingressa na questão da ilegalidade de eventual imposição, pelo plano de saúde, de prazo de carência superior a 24 horas para a cobertura de casos concretos de urgência ou de emergência (Lei 9.656/98, art. 12, V ‘c’). 4. Ante o exposto: 4.1. Indefiro a tutela de urgência. 4.2. Ficam os demandantes intimados a cumprir o determinado no item 1 supra no prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que: 1) não têm condições de arcar com as custas processuais; 2) a agravante aufere rendimentos líquidos de R$ 2.186,26 e o agravante de R$ 2.321,61; 3) precisam custear as despesas com financiamento de imóvel, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal, contribuições sindicais e empréstimos; 4) o financiamento do imóvel em que residem custa mensalmente o valor de R$ 1.204,33; 5) a agravante Luciana solicitou a portabilidade do plano anterior para o plano agravado acreditando que não haveria período de carência, mas foi induzida em erro; 6) só meses após a inclusão da agravante, em 16 de julho de 2021, a Postal Saúde informou que a incidência da carência se deu por conta do não preenchimento do requisito de dois anos do plano de saúde anterior, ou seja, após a conclusão de todas as tratativas foi informado aos agravantes a condição de entrada no plano de saúde; 7) necessita de realizar o tratamento devido para a sua condição de saúde (pólipo endometrial), o que inclui realização de cirurgias e exames; 8) estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela; 9) deve ser concedido os benefícios da justiça gratuita aos agravantes e determinado que a agravada custeie o tratamento da 1a agravada, sem nenhum tipo de carência. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e se há probabilidade do direito e risco na demora para que a agravada custeio o tratamento da primeira agravante sem carência. DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015 estabelece os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Essas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Esse entendimento já estava sedimentado sob a vigência da Lei no 1.060/1950. Neste sentido confira os seguintes arestos desta e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Se, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante aufere cerca de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1288329, 07217427320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. MISERABILIDADE ELIDIDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1287210, 07068878920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os agravantes juntaram contracheque, que demonstra que o agravante aufere rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 2.300,00 (ID. 29004485 – Pág. 1/4) e a agravante de R$ 2.100,00 (ID. 29004486 – Pág. 1/3). Os agravantes juntaram também comprovantes de gastos com condomínio, gás, luz, telefone e que a prestação do imóvel é de R$ 1.204,33 (ID. 29004487 – Págs. 1/17). As provas juntadas pelos agravantes indicam que eles não têm condições de arcar com as custas processuais e que se enquadram, de forma precária, nas exigências das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o benefício pleiteado. Desse modo, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, até prova contrária. Portanto, defiro o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes. DA AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO PARA AFASTAR A CARÊNCIA Quanto ao pedido para que seja afastada a carência do plano de saúde agravado, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Isso porque, como reconhecido pelos agravantes, não houve o cumprimento do período de 2 anos no plano anterior para que a portabilidade fosse realizada sem carência. A agravante Luciana ingressou no plano anterior em 30/09/2019 e foi excluída em 30/03/2021, totalizando tempo de permanência de 1 ano e 6 meses (ID. 29004490). Portanto, não foi cumprido o requisito previsto no artigo 3o, inciso III, alínea “a” da RN 438/2018 da ANS, in verbis: Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou As alegações que foi induzida em erro e de que houve falhas nas informações prestadas pelo plano agravado demandam dilatação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de antecipação de tutela em agravo de instrumento. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação de tutela, neste ponto, é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora